Tribunal: STF
Processo: HC 242369
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Monika Fernandes Portela em favor de Francisco Reginaldo de Moraes Sousa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 909.965/CE.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 29.11.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 3,654 kg de maconha.



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 3)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa. (p. 8 - eDOCs 3, 4 e 5)



    Pondera que o paciente colaborou com a investigação, fornecendo a senha de seu celular, e sofre de transtorno de ansiedade e pânico (p. 8), sem juntar comprovante dessas alegações.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 10)



    Argumenta que em uma eventual condenação o paciente faria jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, cumprindo-a em regime aberto, diante de suas condições favoráveis, de modo que sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado violaria o princípio da homogeneidade. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, estendendo-a à corré.



    Foi interposto pedido de reconsideração contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No que tange aos fundamentos adotados para a manutenção da custódia, confiram-se os seguintes fragmentos, extraídos do voto condutor no acórdão recorrido:



    ‘Consta nos autos de origem que, em 28 de novembro de 2023, uma equipe policial recebeu a informação de que estava ocorrendo traficância de entorpecentes e, ao chegar ao local, foram recebidos pela ré que permitiu a entrada dos policiais na residência (pág. 42 dos autos de origem). Foram realizadas buscas e encontrados balanças, rolos de plástico filme e uma sacola contendo um tablete grande de maconha e outros seis menores, somando-se 3,654 kg (três quilos seiscentos e cinquenta e quatro gramas) da substância, além da quantia em dinheiro de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais).



    Os pacientes foram presos em flagrante e, por ocasião da audiência de custódia, o título prisional foi convertido em preventiva, contudo a paciente Maria das Dores Domingos Alves teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar por ser mãe de menor de 12 (doze) anos.



    [...]



    Como é possível observar, o juízo originário destacou o fumus commissi delicti nos indícios de autoria delitiva e na materialidade do crime extraídos dos depoimentos colhidos pela polícia, além dos Auto de Apresentação e Apreensão de pág. 15 e Laudo Provisório de Substância Entorpecente de pág. 16.



    Já o periculum libertatis foi evidenciado na necessidade de resguardo da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta dos pacientes, destacando-se a grande quantidade de droga (3,654 kg de maconha dispostos em tabletes) e os demais petrechos característicos de traficância, a saber, rolos de plástico, balanças de precisão e a quantia de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) em cédulas, apreendidos na própria residência do casal, onde também habita uma criança de 11 (onze) anos.



    [...]



    Portanto, evidenciados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis e devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas, sendo insuficientes’.



    (...)



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicada pela significativa quantidade da droga apreendida, além de equipamentos e acessórios para manuseio, fracionamento e embalagem da substância entorpecente, a revelar risco ao meio social, pela disseminação em larga escala do produto ilícito.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, na existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa”. (eDOC 6, p. 4 - grifo meu)



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário (eDOCs 3 e 5), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024)



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



    Entendo pertinente esclarecer que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não gera qualquer influência na acusação contra o paciente, nem guarda relação com as teses fixadas no julgamento do RE-RG 635.659, paradigma do tema 506 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h;



    c) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    d) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente